Tribunal: TJES
Processo: 5016394-77.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016394-77.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: LAURO BOA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. ASSINATURA MANIFESTAMENTE DIVERGENTE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada pelo recorrido, mediante
jus postulandi
, em face do banco recorrente, por meio da qual alega, em síntese, que vem sofrendo descontos em seu benefício previdenciário referente a contrato de empréstimo não contratado. Diante disso requer a rescisão do contrato, a restituição em dobro dos valores pagos bem como danos morais.

Em sede de

sentença (ID 15963113), foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Julgam-se PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais, resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para o fim de:

a) DECLARAR a inexistência de relação jurídica entre as partes e inexibilidade de débito vinculado ao contrato número 338818475-8,
obrigando-se o demandado a se abster de promover descontos, cobranças e negativação do nome do autor, além de obrigá-lo a promover a baixa do contrato objeto dos autos
(cédula de crédito bancário nº. 338818475-8) e excluir os dados do autor de seu banco de dados, no prazo de trinta dias úteis, sob pena de imposição de multa fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia, limitado a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo da fixação de medidas atípicas (art. 139, inciso IV, CPC);

b) CONDENAR a parte requerida a restituir ao autor a importância de R$ 17.416,00 (dezessete mil quatrocentos e dezesseis reais), já em dobro, quantia acrescida de juros de mora e correção monetária desde a citação, além da devolução dos valores descontados no curso do processo, acrescido de juros de mora e correção monetária a partir de cada desconto, sem prejuízo da devolução em dobro da quantia descontado.

C) Em razão da procedência parcial dos pedidos,
defere-se em sentença a tutela de urgência postulada
para o fim de obrigar o requerido a suspender os descontos no benefício previdenciário do autor, vinculados ao contrato número 338818475-8, até o trânsito em julgado, em até vinte dias úteis, sob pena de multa fixada em R$ 200,00 (duzentos reais) para cada cobrança indevida.

Publique-se, registre-se, intimem-se (na forma da súmula 410 do STJ) e ocorrendo o cumprimento voluntário, expeça-se alvará e arquive-se.”

O recorrente interpôs recurso inominado (ID 15963118), almejando a reforma da sentença para julgar totalmente improcedente a demanda.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

No mérito, analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada pelos motivos listados a seguir.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

Em análise do mérito, o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a autora e o Banco, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Considerando que a presente relação é de consumo, aplica-se ao Requerido, ora recorrente, a responsabilidade objetiva pelos danos causados, consoante dispõe o art. 14 do CDC. Por isso, a obrigação de indenizar,
in casu
, prescinde de culpa, sendo necessária a demonstração apenas da conduta, do dano e do nexo de causalidade. A responsabilidade só será afastada quando verificadas as situações previstas no inciso II, § 3º, art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam, a culpa exclusiva do consumidor e a culpa de terceiro, o que não restou demonstrado no presente caso.

Conforme jurisprudência consolidada do C. STJ, “
o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC
” (STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).

No caso em questão, que se trata de ação declaratória negativa, em que o consumidor nega a contratação do empréstimo consignado, incumbe ao fornecedor comprovar a existência e origem do débito. Contudo, no presente caso, o Banco Requerido, ora recorrente, não trouxe nenhum documento idôneo capaz de comprovar a legitimidade da contratação do referido contrato.

Pelo contrário, conforme exposto pelo juízo sentenciante, a divergência entre a assinatura do contrato e a do documento de identificação do recorrido evidencia a existência de fraude na contratação:

“Com efeito, em que pese os argumentos defensivos, em especial de validade da contratação do empréstimo imputado ao requerente, analisando-se as provas dos autos, entende-se pela existência de contratação por meio de fraude de terceiro, pois a assinatura lançada no instrumento de contrato
mostra-se flagrantemente divergente da rubrica lançada pelo requerente na petição inicial (atermação) e do documento de identidade
, o que evidencia, sem margem de dúvidas, que o requerente não contratou o empréstimo, mas terceiro em seu nome e sem sua anuência, tratando-se de fortuito interno que não afasta a responsabilidade do banco requerido, conforme preconiza a súmula nº. 479 do STJ.”
(ID 15963113)

Nesse sentido, o recorrente não comprovou que a recorrida celebrou, de forma inequívoca, os contratos contestados na lide, ônus que lhe incumbia (art. 373, II, CPC/2015).

Isto posto, não há prova expressa da livre manifestação de vontade da parte recorrida, de modo que não poderá ela se vincular aos efeitos do contrato.

A parte recorrente, portanto, não obteve êxito em demonstrar que teria prestado informações claras e adequadas à parte autora (art. 6º, III do CDC), já que por toda a documentação apresentada pela parte recorrente isso não ficou comprovado, ônus que lhe competia.

Entendo que a restituição realmente deve se dar em dobro, já que as cobranças, sem solicitação, configuram-se má-fé e ferem os deveres de lealdade e transparência, o que justifica uma conduta contrária à boa-fé objetiva. Sendo assim, é hipótese de aplicação do parágrafo único, do art. 42, do CDC. Portanto, o recorrido faz jus à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente.

No mesmo sentido é a jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONSUMIDOR . VULNERABILIDADE. ERRO NA INTERPRETAÇÃO DO CONTRATO. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DA TRANSPARÊNCIA. AUSÊNCIA DE UTILIZAÇÃO DO CARTÃO . ANULAÇÃO DO CONTRATO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. EMPRÉSTIMO SOBRE A RMC . DEVOLUÇÃO EM DOBRO. SENTENÇA REFORMADA. - Por ser o consumidor idoso a parte mais vulnerável na relação contratual estabelecida com a instituição financeira, à luz das normas do CDC, essa deve prestar informações adequadas e claras acerca do empréstimo contratado por aquele, principalmente através da formalização do contrato, visando a assegurar o equilíbrio da relação jurídica - De acordo com o entendimento firmado por este eg. TJMG em sede de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR-Tema 73), comprovado o erro substancial, é viável a anulação do contrato de cartão de crédito consignado que ensejou os descontos em folha de pagamento - Ocorreu a violação dos princípios da boa-fé objetiva e da transparência, pois o autor foi levado a erro, (art . 171, II, do CC/2002), acreditando que se tratava de um contrato de empréstimo - Existe o dever de indenizar por danos morais quando comprovado que a instituição financeira impôs ao consumidor um contrato de cartão de crédito consignado omitindo informações relevantes e lhe induziu a erro. (IRDR nº 73, TJMG) - A fixação do "quantum" indenizatório a título de danos morais deve se pautar pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, observados o caráter pedagógico, punitivo e reparatório da indenização - O
contrato eivado de vício de consentimento, celebrado com má-fé pela instituição financeira, enseja a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário a título de "empréstimo sobre a RMC",
nos termos do parágrafo único do art. 42 do CDC. (TJ-MG - Apelação Cível: 50012239220228130518, Relator.: Des .(a) Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 21/02/2024, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/02/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. DECLARATÓRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER . INDENIZATÓRIA. DANO MATERIAL E MORAL. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGANDO VINCULADO A CARTÃO DE CRÉDITO. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE INFORMAÇÃO . PROCEDÊNCIA PARCIAL. IRRESIGNAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. 1 - Relação de consumo . Autora-apelada assinalando que buscou o réu-apelante com a finalidade de obter um empréstimo consignado (mútuo tradicional consignado em proventos de aposentadoria) e, sem que lhe fossem explicitadas de forma clara, precisa e ostensiva a natureza e características, acabou realizando a contratação de um cartão de crédito com reserva de margem consignável (cartão de crédito com RMC). 2 - Relata que não recebeu o referido plástico do cartão supostamente contratado; faturas contendo o valor total devido e informando o valor mínimo que seria descontado diretamente em seu benefício previdenciário, bem não efetuou nenhuma compra mediante a utilização do cartão. 3 - Contestação intempestiva. Revelia decretada . Sentença de procedência parcial. Condenação do réu-apelante, dentre outras, a ressarcir em dobro os valores pagos em excesso, e compensação moral. 4 - Cotejando a livre consulta à rede mundial de computadores (regras, vantagens e desvantagens), entre empréstimo consignado e cartão de crédito consignado, e a documentação adunada aos autos, depreende-se que: 4.1 - O termo de adesão cartão de crédito consignado emitido pelo Banco BMG S .A e autorização para desconto em folha de pagamento (index. 145 - fls. 145/148), não informa que o valor recebido pelo mútuo deveria ser pago de uma vez no vencimento da primeira parcela. E mesmo que o fizesse trata-se de notória subversão do objeto do contrato de empréstimo com pagamento consignado, que incute no consumidor a legitima expectativa de que as parcelas mensais, pré-fixadas, serão descontadas mês a mês em folha até quitação da dívida . 4.2 - Consta às fls. 266/268 (index. 266/268), a transferência de valores na forma idêntica a empréstimos consignados "padrão . Ou seja, transferência eletrônica disponível de agência do réu-apelante (TED), diretamente para conta em instituição financeira onde é depositado o benefício de aposentadoria da autora -apelada. 4.3 - Não restou minimamente evidenciado nos autos saques, retiradas ou compras mediante a utilização do" cartão de plástico ". Melhor dizendo, o réu-apelante não exibiu uma única fatura sequer para comprovar a uso do cartão de crédito consignado . 4.4 - De igual forma, a justificativa de" envio de faturas para quitação do débito para sua residência "não subsiste, vez que não há nos autos qualquer prova desta alegação. Não é crível afirmar que a autora-apelada deveria solicitar a" segunda via das faturas através dos canais disponibilizados para atendimento ", vez que, como visto nos autos, nenhuma compra, transação ou saque foi realizado através do indigitado cartão de crédito consignado. 5 - Conjunto fático-probatório nos autos ratificando que, a despeito de buscar empréstimos consignados" tradicionais ", mediante o pagamento de parcelas pré-fixadas, a autora-apelada foi induzida a contratar um cartão na modalidade consignado . Desta forma, agiu com acerto o juízo ao"determinar sua convenção ao negócio jurídico de empréstimo consignado em folha de pagamento, readequando os juros remuneratórios para a respectiva taxa média de mercado, expurgando-se quaisquer encargos moratórios". 6 -
Dever de restituição. Ausência de engano justificável na hipótese. Devolução em dobro (Art . 42, § único, do CDC). Precedentes. 7
- Dano moral configurado. Notórios aborrecimentos, transtornos e desgastes . Situação que supera o aborrecimento cotidiano. Sensação de impotência, bem como violação à legítima expectativa do consumidor (pessoa idosa e de parcas condições financeiras, que depende do benefício recebido do INSS para sobreviver), suficientes a ensejar o dever de compensar. 8 - Levando-se em consideração a extensão e a inegável repercussão da ofensa imaterial, o montante fixado pelo juízo de piso (R$ 12.000,00), se reputa justo, devendo ser mantido . 9 - Majoração dos honorários sucumbenciais (Art. 85, § 11 do CPC). 10 - DESPROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 00526992820218190001 202200105495, Relator.: Des(a) . CARLOS SANTOS DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 21/02/2022, SEGUNDA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 3ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 24/02/2022)

Em relação ao dano moral, há nos autos comprovação de ofensa aos direitos tutelados pelo art. 5º, X, da CF/88, haja vista a ocorrência de celebração de contrato de empréstimo consignado sem consentimento da parte consumidora quanto aos seus termos, que ensejou em descontos elevados em seu benefício previdenciário, situação que não deve ser entendida como mero dissabor do cotidiano.

Este é o entendimento da jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATO FRAUDULENTO - DESCONTOS INDEVIDOS - RESTITUIÇÃO DOS VALORES - EM DOBRO - DANOS MORAIS - MAJORAÇÃO - POSSIBILIDADE. - Os descontos realizados na conta bancária do autor, referentes aos empréstimos não autorizados devem ser restituídos, em dobro, abatidos os valores eventualmente depositados em conta de sua titularidade -
O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo cabível a majoração do quantum indenizatório quando o montante revelar-se irrisório. Afigura-se, portanto, razoável a fixação do quantum indenizatório em R$10.000,00 (dez mil reais)
. (TJ-MG - AC: 10000210322939001 MG, Relator.: Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 12/08/2021, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/08/2021)

Ação declaratória. Constatação, pela autora, de descontos indevidos em seus proventos de aposentadoria,
decorrentes de empréstimo consignado. Negativa da celebração. Réu não demonstrou regular contratação do empréstimo
. Sentença de procedência, para declarar a inexistência do contrato, condenando o banco a restituir, em dobro, os valores descontados da aposentadoria da autora, e
em indenização por danos morais, no valor correspondente a R$ 15.000,00
. Apelo de ambas as partes. Caracterizada falha na prestação do serviço Declaração de inexigibilidade do contrato, e condenação da ré à devolução dos valores indevidamente descontados da conta corrente do autor que é de rigor . Restituição, porém, que deve ser dobrada.
Danos morais caracterizados, uma vez que os descontos incidiram nos proventos de aposentadoria da parte autora, causando desequilíbrio econômico, repercutindo em sua esfera psicológica, cujo valor fixado em primeiro grau, correspondente a R$ 15.000,00, deve ser mantido. Juros de mora que devem incidir a partir da citação
. Recursos desprovidos. (TJ-SP - AC: 10066278320208260266 SP 1006627-83.2020.8 .26.0266, Relator.: Ramon Mateo Júnior, Data de Julgamento: 15/02/2022, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/02/2022)

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Desta feita, no que tange o
quantum
indenizatório, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Turma Recursal em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo ser razoável o montante fixado em sentença. Isso porque, o
quantum
indenizatório compensa adequadamente o consumidor, ao tempo em que serve de estímulo para que o banco evite a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Somado a isso, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório
”. Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)